Tribunal: STF
Processo: Pet 9218
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Pedido de reconhecimento de situação de flagrante, prisão preventiva e afastamento das funções parlamentares. Senador da República. Suspeita de desvio de dinheiro público destinado ao combate da Covid-19. Tentativa de esconder o dinheiro nas vestes durante a realização de busca e apreensão. Afastamento do cargo e proibição de contato com investigados. 
1. Trata-se de representação formulada pela Polícia Federal pelo reconhecimento de situação de flagrância delitiva ou pela prisão preventiva e afastamento das funções públicas de Senador. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo confinamento do Senador à sua residência, mediante monitoramento eletrônico, bem como pela proibição de comunicação com os demais investigados.
2. Há indícios de participação do Senador, integrante da comissão parlamentar responsável pela execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19, em organização criminosa voltada ao desvio de valores destinados à saúde do Estado de Roraima. No momento da realização de busca e apreensão em sua residência, o parlamentar escondeu maços de dinheiro em suas vestes íntimas.
3. Embora não caracterize, por si só, um delito, a legitimar a situação de flagrância, a atitude de ocultar das autoridades de persecução penal o provável produto de delitos perfaz hipótese de decretação de prisão preventiva, por necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que as cédulas consubstanciam, a um só tempo, elemento de prova das infrações e potenciais objetos de perdimento em caso de futura decisão condenatória (CP, art. 91, II, “b”).
4. A gravidade concreta dos delitos investigados também indica a necessidade de garantia da ordem pública: o Senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos e em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença. 
5. Não obstante, persiste fundada dúvida sobre a legitimidade de decretação de prisão preventiva de parlamentar federal, já que, no julgamento da ADI 5526 (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2017), cinco Ministros manifestaram-se de modo expressamente desfavorável a essa possibilidade.
6. Diante da não configuração de situação de flagrância e da fundada dúvida sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva, impõe-se o afastamento do Senador da função parlamentar, de modo a impedir que se utilize de seu cargo para dificultar as investigações ou para, ainda mais grave, persistir no cometimento de delitos. 
7. Pelas razões expostas, decreto o afastamento do Senador Francisco de Assis Rodrigues (“Chico Rodrigues”) de seu mandato eletivo pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de renovação, se necessária, bem como a proibição de contato com os demais investigados até a finalização do inquérito.
8. Remetam-se cópias dos autos imediatamente ao Senado Federal, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a medida cautelar, por aplicação analógica do art. 53, §2°, da CF (ADI 5526, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2017).
    1. Trata-se de representação, formulada por Delegada da Polícia Federal, na qual se narra a suposta ocorrência de crime em flagrante. Alternativamente, requer a prisão preventiva e a aplicação de medida cautelar de afastamento do mandato parlamentar.
    2. Menciona a autoridade policial que a investigação se refere a potenciais desvios de recursos públicos que deveriam ter sido aplicados no combate à pandemia da Covid-19 no Estado de Roraima. Destaca haver fortes indicativos de que as contratações que seriam subsidiadas com tais recursos decorreram de fraude e indevida dispensa de licitação por direcionamento, além de potencial desvio dos recursos públicos.
    3. Expõe que um dos núcleos da investigação “envolve o Senador Chico Rodrigues (Francisco de Assis Rodrigues), a empresa QUANTUM EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE, seu sócio, a assessora parlamentar do Senador (e também cunhada do sócio) e seu esposo (apontado como operador do Senador, além do então Secretário de Saúde e um servidor público, todos atuando em divisões de tarefas, em claras características de organização criminosa”. Ressalta que relatórios elaborados pela Controladoria Geral da União demonstram a contratações de empresas indicadas pelo próprio Senador, com prática de sobrepreço.
    4. Aduz que, a despeito de R$ 49 milhões terem sido destinados ao enfrentamento da pandemia no Estado, o tratamento da saúde dos pacientes com Covid-19 ainda apresenta graves deficiências. Segundo informa a autoridade policial, haveria apenas um hospital em todo o Estado (HGR – Hospital Geral de Roraima) destinado a receber tais pacientes, com apenas 20 leitos com respiradores e outros 18 semi-intensivos. Destaca que nenhuma outra cidade em todo o Estado, cuja população é de meio milhão de pessoas, dispõe de hospital equipado com UTI.
    5. Enumera os indícios de participação do Senador colhidos durante a investigação levada a efeito no Inq. 4852, tais como os vínculos existentes entre ele e as empresas envolvidas, conversas documentadas entre o parlamentar e servidor responsável pelas contratações, entre outros.
    6. Narra que, no momento do cumprimento da medida de busca e apreensão na residência do Senador, por mim deferida nos autos da Pet. 9009, o parlamentar tentou ocultar valores das autoridades policiais em suas vestes íntimas. Transcrevo o trecho pertinente do relatório policial a respeito:
    ““Após a arregimentação das testemunhas, esta equipe policial deu início à busca por materiais relacionados aos fatos sob investigação. Inicialmente, o Senador CHICO RODRIGUES abriu o cofre existente no armário em seu quarto, oportunidade em que foram apreendidos os valores descritos nos itens 1 e 2 do Termo de Apreensão em anexo, respectivamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) e U$ 6.000,00 (seis mil dólares).
    Ato continuo, efetuamos a busca no cofre situado no quarto do Sr. PEDRO RODRIGUES, filho do Senador, no qual não foram encontrados valores ou documentos relacionados aos fatos sob investigação. Contudo, nesse momento, o Senador CHICO RODRIGUES indagou ao Delegado Wedson se poderia ir ao banheiro. O Delegado WEDSON respondeu que sim, mas informou que o acompanharia. 
    Nesta hora, o Delegado Wedson percebeu que havia um grande volume, em formato retangular, na parte traseira das vestes do Senador CHICO RODRIGUES, que utilizava um short azul (tipo pijama) e uma camisa amarela.
    Considerando o volume e seu formato, o Delegado Wedson suspeitou estar o Senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes, o Senador CHICO RODRIGUES ficou bastante assustado e disse que não havia nada.
    Ante a fundamentada suspeita, já que o volume destoava completamente do pijama utilizado pelo Senador e a informação que não havia nada consigo, o Delegado WEDSON decidiu fazer uma busca pessoal no Senador, a qual foi filmada por policiais federais, que executavam a diligência. A orientação para filmagem foi feita visando demonstrar, com exatidão, a forma como o Senador estaria buscando ocultar itens em suas vestes pessoais, mesmo após a apresentação do mandado de busca e apreensão expedido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Conforme imagens abaixo, ao fazer a busca pessoal no Senador CHICO RODRIGUES, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 15.000,00, conforme descrito no item 3 do Termo de Apreensão em anexo. A diligência foi acompanhada pelo advogado do Senador CHICO RODRIGUES, o Dr. KLEBER PAULINO DE SOUZA, inscrito na OAB/RR sob n° 624. Vejamos imagens da localização de valores nas vestes do Senador:
    (...)
    Após a localização de valores em espécie nas vestes íntimas do Senador CHICO RODRIGUES, os valores foram apresentados ao escrivão de polícia federal para serem apreendidos. Já na sala de sua residência, onde se concentravam os trabalhos cartorários dessa equipe policial, o Senador foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores em espécie. Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o Senador CHICO RODRIGUES enfiou a mão em sua cueca, e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de R$ 17.900,00, conforme descrito no item 4 do Termo de Apreensão em anexo.
    Desta forma, considerando que o Senador CHICO RODRIGUES, insistentemente, ocultava valores em suas vestes íntimas, esta equipe policial efetuou uma nova busca pessoal, oportunidade em que foram localizados, em sua cueca, a quantia de R$ 250,00, conforme consta do item 5 do Termo de Apreensão em anexo. Vejamos imagens da diligência:
    (...)
    Esta equipe policial possui um vídeo da segunda busca pessoal efetuada, contudo, nesse caso, considerando a forma como os valores foram escondidos pelo Senador CHICO RODRIGUES bem no interior de suas vestes íntimas, deixo de reproduzir tais imagens neste Relatório para não gerar maiores constrangimentos.
    Sobre a localização de valores acima retratada, cabe ainda registrar que, por ocasião do início das diligências, a equipe policial encontrou com o Senador em seu quarto. Nos momentos seguintes, até a hora em que foi efetuada a busca no quarto do filho do Senador, não foi percebido nenhum volume nas vestimentas do Senador CHICO RODRIGUES. O volume somente foi percebido quando, após deixar o quarto de seu filho, o Senador pediu para trocar de roupa. 
    Desta forma, é possível afirmar que os valores foram colocados pelo Senador em suas vestes íntimas entre o momento em que a equipe deixou o seu quarto e iniciou a busca no quarto de seu filho, de forma que ele teria pedido para trocar de roupa em seu quarto para se desvencilhar dos valores que acabara de esconder em suas vestes, contudo antes disso, foi flagrado pela equipe policial.
    Noutras palavras, mesmo após ter tido ciência da ordem judicial de Busca e Apreensão expedida pelo Supremo Tribunal Federal, durante a diligência, o Senador CHICO RODRIGUES conseguiu ocultar momentaneamente valores que seriam provenientes ou equivalentes às infrações penais ora investigadas, como também causou embaraços à investigação criminal em curso perante essa Suprema Corte.”
    7. Diante desses fatos, a autoridade policial entende estarem caracterizados os delitos de lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/1998, art. 1°, caput) e de embaraço a organização criminosa (Lei n° 12.850/2013, art. 2°, §1°). Sustenta que “caso o investigado não titularizasse o mandato de Senador da República, dúvida não haveria acerca da sua imediata prisão em flagrante”. Defende, nos seguintes termos, a caracterização dos delitos referidos:
    “As cédulas de dinheiro encontradas no corpo do Senador não tiveram sua origem lícita comprovada, sendo altamente provável que decorram de ganhos de crime de peculato praticado em virtude dos contratos superfaturados investigados. Tais valores, assim, provenientes de atividade ilícita, foram localizados de forma oculta, a materializar o delito de lavagem de ativos.
    Referida conduta evidencia, com robustez, que é imperioso o reestabelecimento da ordem pública, bem como que a ocultação da vantagem indevida e destruição da prova comprometem sobremaneira a higidez da investigação criminal.
    Não bastasse, a conduta revela ainda que o autor do fato criou embaraços à investigação, já que, sob o controle policial no momento de arrecadação das provas dos crimes pelos quais ele é investigado, ele atua de maneira subterrânea, a ocultar em seu corpo, em regiões íntimas, o produto do crime.”
    8. Caso não se entenda pela caracterização de hipótese de flagrante, a Delegada da Polícia Federal requer a decretação da prisão preventiva do Senador. Finalmente, em qualquer caso, requer que seja decretado o afastamento do investigado de suas funções no Senado Federal, especialmente considerando-se que ele atua como membro de comissão da CN-Covid19 – Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus (Covid-19).
    9. Determinei a manifestação, com urgência, da Procuradoria-Geral da República. Em seu parecer, o Ministério Público Federal, inicialmente, discorre sobre os elementos de prova já colhidos até o momento na investigação, que apontam para a participação do Senador no esquema de desvio de verbas públicas destinadas ao combate à pandemia do Covid-19. Por outro lado, não vislumbra situação de flagrância, na medida em que, segundo sustenta, “não é possível, por ora, afirmar que os valores momentaneamente ocultados pelo Senador efetivamente seriam provenientes dos crimes em suspeita, ou que guardariam relação com as atividades de Senador da República, a despeito da sua sustentabilidade como linha investigatória”.
    10. Argumenta a PGR que haveria “prévia necessidade de diligências que indiquem a vinculação do material de origem ilícita encontrado com as atividades de Parlamentar”. Manifesta-se contrariamente à decretação da prisão preventiva, mas destaca que o art. 53, §2°, da Constituição não impede que sejam impostas outras medidas cautelares, a fim de que se esvazie a possibilidade e intenção do Senador de frustrar a imediata apuração de atos ilícitos de que tenha tomado parte.
    11. Diante disso, o Vice-Procurador-Geral da República se manifestou pela limitação de liberdade do Senador à sua residência, mediante monitoramento eletrônico, bem como pela proibição de comunicação com os demais investigados no Inq. 4852. A seu ver, essa medida não impede que “o Congressista exerça as funções, notadamente ao se considerar a instituição de teletrabalho e a realização de sessões por meio de videoconferência, decorrentes das medidas de contenção do coronavírus”. Por conseguinte, sequer seria necessário notificar o Senado Federal a respeito da decisão.
    12. Finalmente, em nova petição, a Delegada da Polícia Federal informa que as duas revistas realizadas no Senador foram registradas em vídeo. Narra que o primeiro vídeo, relativo à retirada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consegue preservar, relativamente, a imagem do corpo do Senador. O segundo vídeo, no entanto, exibe demasiadamente a intimidade do parlamentar e não teria valor significativo para prova da ocultação de valores. Questiona, assim, sobre a necessidade de juntada de ambos os vídeos. 
    Decido.
    13. Para a decretação de qualquer medida cautelar pessoal – seja a prisão, sejam medidas a ela alternativas – exige-se: (i) a demonstração de indícios de materialidade e de autoria delitiva (fumus comissi delicti); e (ii) o perigo de dano decorrente da ausência de restrição à liberdade do investigado (periculum libertatis).
    14. No que se refere aos indícios de materialidade e autoria delitiva, remeto à fundamentação que expus na decisão por meio da qual autorizei o ingresso em ambiente domiciliar e a realização de buscas e apreensões, que passo a sintetizar.
    15. A investigação se iniciou a partir de depoimento prestado na sede da Polícia Federal, em Roraima, por servidor público que ocupou os cargos de Coordenador e Diretor na Coordenação Geral de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Roraima nos primeiros meses de 2020.
    16. De acordo com o denunciante, uma organização criminosa estaria a atuar na Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, com ramificações a partir do Congresso Nacional, com o objetivo de direcionar contratos emergenciais firmados pelo governo estadual para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, assim como promover desvio de recursos públicos federais. O suposto esquema criminoso seria operado mediante destinação de valores de emendas parlamentares para empresas contratadas pelo poder público, indicadas pelos próprios parlamentares, que atuariam precipuamente através de intermediários.
    17. O denunciante narrou ao menos duas situações em que teriam ocorrido desvios de valores destinados à saúde, supostamente envolvendo parlamentares federais: (i) fraudes na aquisição de kits de teste rápido para detecção de Covid-19; (ii) irregularidades no processo de compra de centrais de ar-condicionado para maternidade de Rorainópolis/RR.
    18. Para corroborar o seu depoimento, o denunciante voluntariamente entregou seu aparelho de telefone celular para a realização de perícia, bem como franqueou acesso aos seus dados bancários, fiscais e telefônicos. A partir da perícia realizada no aparelho de telefone celular do denunciante, a autoridade policial cotejou as informações coletadas com o que foi relatado pelo denunciante, bem como colheu outros elementos de prova. Diante dos elementos já obtidos, determinei, atendendo a representações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a instauração de inquérito policial para melhor apuração dos fatos (Inq. 4852).
    19. Há indícios de participação do Senador Chico Rodrigues, ao menos, nas supostas fraudes relacionadas à aquisição de kits de teste rápido para detecção de Covid-19. Transcrevo, a respeito, trechos da decisão por mim proferida na Pet 9009, na qual examinei os indícios coletadas pela autoridade policial que apontam para essa atuação criminosa:
    “II. FRAUDES NA AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DE COVID-19
    11. Quanto a este tópico da investigação, Francisvaldo asseverou que, em reunião ocorrida em 16.04.2020, teria sido pressionado pelo vereador Rômulo Soares Amorim e por Guilherme Salomão – sócio de empresas do ramo hospitalar – a direcionar licitação da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima relacionada à aquisição de kits de testes rápidos para a detecção do Covid-19. Tal certame estaria vinculado a emendas parlamentares do Deputado Federal Johnatan Pereira de Jesus e do Senador Antônio Mecias Pereira de Jesus, cada qual no valor de R$ 2,5 milhões. Na ocasião, Guilherme Salomão teria feito uma ligação ao Deputado Federal Johnatan Pereira de Jesus que, por sua vez, teria confirmado ao denunciante que tanto o vereador Rômulo Amorim como Guilherme Salomão atuariam em seu nome. 
    12. Na mesma data, Francisvaldo teria se reunido com o então Secretário de Saúde Francisco Monteiro, com o Deputado Estadual Jefferson Alves e com um empresário chamado Erike, proprietário das empresas Femax e Norte Ambiental. Na oportunidade, Erike – que já possuía contratos com a Secretaria de Saúde nas áreas de manutenção de equipamentos e coleta de lixo hospitalar – teria “exigido” a contratação de sua empresa Femax, que forneceria três mil testes, no valor total de R$ 4.950.000,00. No dia seguinte, 17 de abril de 2020, Francisvaldo foi exonerado, alegadamente sem nenhuma justificativa. Como se verá adiante, há indícios de que Francisco Monteiro – que, pela narrativa do denunciante, facilitava a contratação de empresas previamente definidas – tenha sido nomeado Secretário da Saúde por interferência do Senador Chico Rodrigues. 
    13. Alguns dias depois, em 28.04.2020, Francisvaldo dirigiu-se às autoridades policiais, abrindo mão de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico em prol da investigação. A partir desses dados, foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária n. 64/2020, em que se constatou a existência de indícios de direcionamento de licitações da Secretaria da Saúde de Roraima em favor das empresas Nova Médica Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares Ltda.–ME, PHM Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e Quantum Empreendimentos em Saúde. 
    14. Em busca de dados a respeito dessas contratações, a Polícia Federal oficiou à Controladoria-Geral da União, para que esclarecesse se houve contratos firmados com essas pessoas jurídicas, os valores envolvidos nesses contratos e os pagamentos eventualmente realizados às empresas. 
    15. A CGU informou que o Estado de Roraima recebeu mais de R$ 16 milhões do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Expôs a existência de um contrato com a Quantum Empreendimentos em Saúde no montante total de R$ 3.220.000,00, para a entrega de kits de detecção de Covid-19, no valor unitário de R$ 161,00. Ainda não havia ocorrido pagamento relacionado a esses kits, mas a CGU apontou sobrepreço no contrato no valor de R$ 956.800,00, considerando os preços médios praticados no Amazonas, na Paraíba e no Mato Grosso. 
    16. A CGU também identificou possível sobrepreço, nos montantes de R$ 1.090,000 e R$ 513.400,00, respectivamente, em relação às contratações das empresas Nova Médica Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares Ltda.–ME e PHM Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 
    17. De acordo com a análise policial, realizada na Informação de Polícia Judiciária n. 64/2020, os supostos favorecimentos às empresas foram realizados pelo próprio denunciante, Francisvaldo, em conjunto com Valdenir Ferreira da Silva, e um terceiro identificado, no telefone do denunciante, como “Jean Contrato” e “Jean Quantum”, sendo este último suposto representante da empresa Quantum Empreendimentos em Saúde. A pesquisa na base de dados da Polícia Federal apontou que o número salvo como “Jean Contrato” foi o mesmo declarado, na solicitação de passaporte, por Jean Frank Padilha Lobato. 
    18. Por sua vez, Jean Frank Padilha Lobato – em inquérito voltado a investigar a suposta existência de organização criminosa atuante perante outro órgão público, o DSEI-Leste (Distrito Sanitário Especial Indígena Leste), autuado no Supremo Tribunal Federal como Pet n. 8846, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia –, foi apontado por diversas testemunhas como sendo “operador” do Senador Francisco de Assis Rodrigues (Chico Rodrigues). Ademais, Jean Frank também já foi condenado pela prática de concussão (CP, art. 316), por ter tentado forçar um Prefeito do norte de Roraima a fraudar licitações.
    19. A autoridade policial aponta a existência de possíveis vínculos entre o Senador Chico Rodrigues e a Quantum Empreendimentos em Saúde, já que Roger Henrique Pimentel, cunhado de sua assessora, Samara de Araújo Xaud, casada com Jean Frank, é um dos sócios da empresa desde 20.02.2020. 
    20. Já como indícios da relação entre Francisvaldo e o Senador Chico Rodrigues, a autoridade policial ressaltou a existência de diálogos mantidos entre eles em aplicativo de telefone celular. Em tais conversas, o Senador tranquiliza Francisvaldo sobre sua permanência no cargo ocupado na Secretaria de Saúde. Após Francisvaldo dizer ao Senador que precisaria de ajuda para manter sua função no órgão estadual, lembrando-lhe que trabalha “somente com suas emendas”, o Senador lhe assevera, sobre o Secretário de Saúde, que há “chance dele mudar ZERO” (sic) Francisvaldo de seu cargo (fl. 26). 
    21. Em 14.02.2020 Francisvaldo demonstra, em conversa com o Senador Chico Rodrigues, preocupação com a exoneração de Francisco Monteiro – Secretário Adjunto que, segundo o denunciante, estava “dando total apoio às suas demandas” – pelo então Secretário da Saúde Allan Garcês. O senador responde simplesmente “ok”. No dia seguinte, 15.02.2020, Allan Garcês foi exonerado e Francisco Monteiro nomeado novo Secretário da Saúde (fls. 27-29). 
    22. As mensagens e as exonerações sugerem forte influência do Senador Chico Rodrigues na Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, bem como levantam a suspeita de que essa influência fosse exercida para fins ilícitos. 
    23. A propósito, fato digno de nota trazido pela Polícia Federal é que o Senador Chico Rodrigues atua como membro da CN-Covid 19, Comissão Mista do Congresso Nacional criada para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus (fl. 65). Desse modo, em tese, sua influência se estende desde a obtenção dos recursos em Brasília até o seu gasto no órgão estadual de Roraima. 
    24. Também foram destacadas conversas mantidas entre Francisvaldo e Jean Frank a respeito das contratações da Quantum Empreendimentos em Saúde. Não apenas chama a atenção a existência de diálogos da espécie entre servidor público e empresa licitante, mas também a circunstância de que Jean Frank, formalmente, não representava a empresa. 
    25. A análise policial dos diálogos encontrados no telefone de Francisvaldo também identificou contatos mantidos entre ele, Jean Frank e o Senador Chico Rodrigues para o transporte de EPIs da Quantum Empreendimentos em Saúde. A autoridade policial identificou conversas entre Francisvaldo e Marcos Aurélio de Brito Duarte, assessor do Senador. No registro, há solicitação do denunciante de ajuda na liberação da carga da empresa Quantum, pedido prontamente atendido pelo Senador, que solicitou aeronave oficial para realizar o transporte do material para Roraima. 
    26. A Polícia Federal identificou a existência de quatro contratações da empresa Quantum Empreendimentos em Saúde especificamente relacionadas ao combate à epidemia de Covid-19. Desses contratos, um apresenta empenho zerado, e os outros três somam, em empenho em favor da empresa Quantum, o montante de R$ 9.144.660,70 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).
    27. A autoridade policial também relata haver indícios de possíveis fraudes licitatórias relacionadas à empresa Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda., tratadas no Relatório de Análise n. 67/2020. A esse respeito, o Senador Chico Rodrigues questionou Francisvaldo, em mensagens trocadas pelo aplicativo de celular, sobre o pagamento realizado a pessoa de nome Gilce (fl. 32). Gilce de Oliveira Ponto é casada com Júlio Ferreira Rodrigues, sócio da Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda. Há outros diálogos entre Francisvaldo e o Senador Chico Rodrigues, bem como entre Francisvaldo e Gilce, a respeito dessa empresa. 
    28. O Senador questiona sobre o adiantamento do pagamento a “Gilce/18---serviços”, ao que Francisvaldo responde que adiantou o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). Em 12.03.2020, o Senador volta a cobrar Francisvaldo sobre o tema (fl. 31). 
    29. Em outros diálogos, Francisvaldo e Gilce aparentemente chegam a ajustar potenciais preços em produtos a serem adquiridos pela Administração Pública (fls. 34-41). 
    30. Há registro de contato entre Gilce e Francisvaldo no qual o denunciante encaminha áudio de uma pessoa, provavelmente uma servidora pública, cobrando de Francisvaldo a designação de um fiscal para o contrato com a Haiplan, uma vez a empresa contratada entregara álcool 65%, ou seja, ineficaz para o objeto do contrato, que era a limpeza e a esterilização contra o Covid-19 (fls. 41-42) 
    31. Igualmente se ressalta a circunstância de que o instrumento firmado com a Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda. não derivou de nova licitação específica, mas de aditivação de contrato firmado em 2014, quando o Senador Chico Rodrigues era Governador do Estado. 
    32. Em suma, no que diz respeito a esse conjunto de fatos, existem indícios de que o Senador Chico Rodrigues tenha se utilizado da influência política inerente à sua função pública para favorecer, no âmbito de contratos celebrados pela Secretaria de Saúde de Roraima, empresas privadas a ele ligadas, direta ou indiretamente. Para tanto, aparentemente teria contado com a atuação de Jean Frank Padilha Lobato, responsável pela maioria dos contatos com Francisvaldo, servidor público encarregado de questões relacionadas às contratações na Secretaria de Saúde. 
    33. Jean Frank atua como representante informal da Quantum Empreendimentos, que tem por sócio, desde fevereiro de 2020, Roger Henrique Pimentel, seu concunhado. Também há contatos entre Jean Frank e Francisvaldo a respeito da PHM Produtos Médicos Hospitalares Ltda., outra das empresas contratadas pelo Governo de Roraima que estariam, de acordo com a CGU, a praticar sobrepreço – o que indica que o suposto esquema ilícito pode envolver diversas empresas.”
    20. Em síntese, portanto, há indícios de que o Senador Chico Rodrigues tenha se utilizado da influência política inerente à sua função pública para favorecer, no âmbito de contratos celebrados pela Secretaria de Saúde de Roraima, empresas privadas a ele ligadas, direta ou indiretamente, desviando dinheiro destinado ao combate ao Covid-19. Como mencionado, o Senador manteve pessoalmente, via aplicativo de mensagens, contatos suspeitos com denunciante responsável por contratos no órgão de saúde estadual, havendo indícios de que teria exercido seu poder político para obter a exoneração e a nomeação de Secretários Estaduais da Saúde, determinar a renovação de contratos administrativos sem licitação e ordenar a realização de pagamentos a empresas a ele, direta ou indiretamente, vinculadas.
    21. Merece destaque, ainda, o fato de que o Senador Chico Rodrigues é membro da CN-Covid 19, Comissão Mista do Congresso Nacional criada para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus. Sua influência se estende, portanto, desde a obtenção dos recursos em Brasília até o seu gasto no órgão estadual de Roraima.
    22. Estão demonstrados, portanto, indícios de materialidade e autoria dos crimes de peculato (CP, art. 312) e organização criminosa (Lei n° 12.850/2013, art. 2°).
    23. Conforme relatado pela Delegada da Polícia Federal, no momento da realização da busca e apreensão na residência do Senador da República, o parlamentar inseriu maços de dinheiro em suas vestes íntimas. As autoridades policiais identificaram a conduta e o revistaram, por duas vezes, registrando as inspeções em vídeo. 
    24. A conduta surpreendida, em princípio, não caracteriza prática de flagrante delito, pois o desvio de dinheiro público investigado teria ocorrido